Tribunal: STJ
Processo: 0377377-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039537 - MG(2025/0377377-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VONE GONTIJO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO BERNARDES RODRIGUES - MG101296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO. REGIME
HABEAS CORPUS
FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS NÃO
COMPROVADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar humanitária a
corpus
condenado pela prática de homicídio qualificado, com pena de 08 (oito) anos
de reclusão em regime inicial fechado.
2. O Juízo de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o
fundamento de que, embora comprovada a existência de doença cardíaca
grave e histórico de múltiplos procedimentos cirúrgicos, não há elementos
que demonstrem a impossibilidade de tratamento médico adequado no
interior da unidade prisional.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao
agravo de execução, considerando que a concessão de prisão domiciliar
humanitária a sentenciado em regime fechado constitui medida de natureza
excepcional, condicionada à comprovação inequívoca de que o ambiente
prisional é absolutamente incapaz de prover os cuidados médicos
indispensáveis à preservação da vida ou da integridade física do custodiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prisão
domiciliar humanitária a condenado por crime hediondo, em regime fechado,
é possível diante da alegação de doença grave e da suposta impossibilidade
de tratamento médico adequado no ambiente prisional.
III. Razões de decidir
5. A concessão de prisão domiciliar a sentenciados em regime fechado é
medida excepcional, condicionada à comprovação inequívoca de que o
ambiente prisional é absolutamente incapaz de prover os cuidados médicos
indispensáveis à preservação da vida ou da integridade física do custodiado.
6. No caso concreto, o relatório médico anexado aos autos, embora evidencie
enfermidade relevante, não aponta para a impossibilidade de
acompanhamento terapêutico no ambiente prisional, tampouco há prova de
que a unidade prisional não possua condições mínimas de assegurar o
tratamento necessário.
Documento eletrônico VDA54721307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e1ac3884-31bd-4afe-9b53-fe8d5797174b

7. A Lei de Execução Penal garante ao apenado acesso à assistência médica,
inclusive com possibilidade de atendimento extramuros, mediante escolta,
nos casos em que o tratamento assim exigir.
8. A mera existência de moléstia grave, por si só, não autoriza a automática
substituição do regime de cumprimento da pena, sendo imperiosa a prova da
inviabilidade do tratamento intramuros.
9. O agravante foi condenado por crime hediondo, circunstância que, nos
termos do
o-A da Recomendação CNJ n.
constitui impedimento
art. 5
62/2020,
à concessão da prisão domiciliar excepcional, salvo em casos de absoluta
imprescindibilidade, o que não restou comprovado nos autos.
10. Até o presente momento, o agravante não iniciou o cumprimento da pena
imposta, o que também se mostra incompatível com a antecipação da benesse
pretendida.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime
fechado constitui medida de natureza excepcional, condicionada à
comprovação inequívoca de que o ambiente prisional é absolutamente
incapaz de prover os cuidados médicos indispensáveis à preservação da vida
ou da integridade física do custodiado. 2. A mera existência de moléstia grave
não autoriza a automática substituição do regime de cumprimento da pena,
sendo necessária a prova da inviabilidade do tratamento intramuros. 3. A
condenação por crime hediondo constitui impedimento à concessão de prisão
domiciliar excepcional, salvo em casos de absoluta imprescindibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
Recomendação CNJ n.
o-A.
art. 117;
62/2020, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.038.514/RO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
27/11/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.023.379/MG,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
10/12/2024,
17/12/2024;
806.704/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
28/8/2023;
755.764/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
26/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e1ac3884-31bd-4afe-9b53-fe8d5797174b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039537 - MG(2025/0377377-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VONE GONTIJO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO BERNARDES RODRIGUES - MG101296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO. REGIME
HABEAS CORPUS
FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS NÃO
COMPROVADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar humanitária a
corpus
condenado pela prática de homicídio qualificado, com pena de 08 (oito) anos
de reclusão em regime inicial fechado.
2. O Juízo de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o
fundamento de que, embora comprovada a existência de doença cardíaca
grave e histórico de múltiplos procedimentos cirúrgicos, não há elementos
que demonstrem a impossibilidade de tratamento médico adequado no
interior da unidade prisional.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao
agravo de execução, considerando que a concessão de prisão domiciliar
humanitária a sentenciado em regime fechado constitui medida de natureza
excepcional, condicionada à comprovação inequívoca de que o ambiente
prisional é absolutamente incapaz de prover os cuidados médicos
indispensáveis à preservação da vida ou da integridade física do custodiado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54430090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:39
Código de Controle do Documento: 17bf6d39-849b-4669-86ee-b8243d224264

4. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prisão
domiciliar humanitária a condenado por crime hediondo, em regime fechado,
é possível diante da alegação de doença grave e da suposta impossibilidade
de tratamento médico adequado no ambiente prisional.
III. Razões de decidir
5. A concessão de prisão domiciliar a sentenciados em regime fechado é
medida excepcional, condicionada à comprovação inequívoca de que o
ambiente prisional é absolutamente incapaz de prover os cuidados médicos
indispensáveis à preservação da vida ou da integridade física do custodiado.
6. No caso concreto, o relatório médico anexado aos autos, embora evidencie
enfermidade relevante, não aponta para a impossibilidade de
acompanhamento terapêutico no ambiente prisional, tampouco há prova de
que a unidade prisional não possua condições mínimas de assegurar o
tratamento necessário.
7. A Lei de Execução Penal garante ao apenado acesso à assistência médica,
inclusive com possibilidade de atendimento extramuros, mediante escolta,
nos casos em que o tratamento assim exigir.
8. A mera existência de moléstia grave, por si só, não autoriza a automática
substituição do regime de cumprimento da pena, sendo imperiosa a prova da
inviabilidade do tratamento intramuros.
9. O agravante foi condenado por crime hediondo, circunstância que, nos
termos do
o-A da Recomendação CNJ n.
constitui impedimento
art. 5
62/2020,
à concessão da prisão domiciliar excepcional, salvo em casos de absoluta
imprescindibilidade, o que não restou comprovado nos autos.
10. Até o presente momento, o agravante não iniciou o cumprimento da pena
imposta, o que também se mostra incompatível com a antecipação da benesse
pretendida.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime
fechado constitui medida de natureza excepcional, condicionada à
comprovação inequívoca de que o ambiente prisional é absolutamente
Documento eletrônico VDA54430090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:39
Código de Controle do Documento: 17bf6d39-849b-4669-86ee-b8243d224264

incapaz de prover os cuidados médicos indispensáveis à preservação da vida
ou da integridade física do custodiado. 2. A mera existência de moléstia grave
não autoriza a automática substituição do regime de cumprimento da pena,
sendo necessária a prova da inviabilidade do tratamento intramuros. 3. A
condenação por crime hediondo constitui impedimento à concessão de prisão
domiciliar excepcional, salvo em casos de absoluta imprescindibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
Recomendação CNJ n.
o-A.
art. 117;
62/2020, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.038.514/RO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
27/11/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.023.379/MG,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
10/12/2024,
17/12/2024;
806.704/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
28/8/2023;
755.764/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
26/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de VONE GONTIJO DE
OLIVEIRA, contra a Decisão de fls.
que não conheceu do
.
83/88,
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
homicídio qualificado, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, regime inicial fechado.
O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Paranaíba/MG
indeferiu o pleito de prisão domiciliar humanitária. Impetrado
contra a
habeas corpus
decisão, o Tribunal de origem não conheceu do
(fls.
).
writ
07/17
Irresignada, a Defesa interpôs Agravo de Execução e o Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso, nos termos da ementa (fl. 72):

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO PELA
PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO – REGIME FECHADO – PLEITO DE
CONCESSÃO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA
–
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE
TRATAMENTO NO CÁRCERE. – A concessão de prisão domiciliar
humanitária a sentenciado em regime fechado constitui medida de natureza
excepcional, não configurando direito subjetivo do apenado, e depende de
comprovação inequívoca de que o estabelecimento prisional é absolutamente
incapaz de oferecer o tratamento médico necessário. - Conquanto o
agravante seja portador de cardiopatia grave e outras comorbidades, não se
Documento eletrônico VDA54430090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:39
Código de Controle do Documento: 17bf6d39-849b-4669-86ee-b8243d224264

comprovou a inviabilidade do tratamento médico no estabelecimento
prisional, tampouco a indispensabilidade da prisão domiciliar. A assistência
à saúde é garantida intramuros, com a possibilidade de atendimento
extramuros, nos termos da Lei de Execução Penal.
Em razões recursais, sustenta a Defesa que há evidências de impossibilidade
de acompanhamento terapêutico no ambiente prisional, assim como há prova nos autos
de que a unidade prisional não dispõe de condições mínimas de assegurar o tratamento
necessário ao agravante.
Assevera que o agravante tem 64 (sessenta e quatro) anos, é portador de
comorbidades graves, tais como cardiopatia grave com obstrução de artérias coronárias e
insuficiência cardíaca, com dependência de 11 (onze) medicamentos de uso contínuo e
dieta especializada.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão
do feito à Turma.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls.
-
84/88
grifamos):
[...] Esta Corte, no julgamento do HC n.
pela Terceira Seção,
535.063/SP,
sob a relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, em 10 de junho de 2020
(DJe de
, e o Supremo Tribunal Federal, nos precedentes AgRg no
25/8/2020)
HC n.
da Primeira Turma, relatoria da Ministra Rosa Weber,
180.365/PB,
julgado em 27 de março de 2020 (DJe de
, e AgRg no HC n.
02/04/2020)
da Segunda Turma, relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado
147.210/SP,
em 30 de outubro de 2018 (DJe de
, consolidaram o
20/02/2020)
entendimento de que não é cabível a utilização do
como
habeas corpus
substitutivo de recurso previsto em lei para a hipótese, salvo em situações
excepcionais em que se verifique flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus
, de ofício.
Em sede de Agravo de Execução, o Tribunal de origem consignou (fls. 74/77
- grifamos):
[...] Extrai-se dos autos (atestado de pena) que o agravante foi
condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena 08
anos de reclusão em regime fechado.
A Defesa requereu a concessão da prisão domiciliar excepcional ao
ora agravante, com fundamento no
II, da LEP, alegando que
art. 117,
ele é idoso e portador de doenças crônicas, tais como diabetes,
insuficiência cardíaca, arritmia e obesidade. Sustenta que o quadro de
saúde do apenado se agravou e que a permanência dele no cárcere
inviabilizaria o adequado tratamento médico. (seq. 8.1).
Documento eletrônico VDA54430090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:39
Código de Controle do Documento: 17bf6d39-849b-4669-86ee-b8243d224264

O Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que,
embora comprovada a existência de doença cardíaca grave e histórico
de múltiplos procedimentos cirúrgicos, não há elementos que
demonstrem a impossibilidade de prestação de tratamento médico
adequado no interior da unidade prisional. (seq. 10.1) Não merece
reparos a decisão agravada.
O
da LEP, que regula a concessão da prisão domiciliar, limita
art. 117
sua aplicação, como regra, aos apenados em regime aberto, desde que
preenchidas as hipóteses ali taxativamente elencadas, in verbis:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
A concessão da prisão domiciliar, sobretudo para sentenciados em
regime fechado, constitui medida de caráter excepcional, condicionada
à comprovação inequívoca de que o ambiente prisional é
absolutamente incapaz de prover os cuidados médicos indispensáveis à
preservação da vida ou da integridade física do custodiado.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
admitido, excepcionalmente, a extensão da prisão domiciliar a
apenados em cumprimento de pena em regimes mais gravosos, desde
que demonstrada a imprescindibilidade da medida e a impossibilidade
concreta de tratamento no cárcere. Confira-se:
[...] In casu, o relatório médico anexado aos autos, embora evidencie
enfermidade relevante, não aponta para a impossibilidade de
acompanhamento terapêutico no ambiente prisional, tampouco há
prova de que a unidade prisional não possua condições mínimas de
assegurar o tratamento necessário. O fornecimento de medicamentos,
dieta específica e acompanhamento médico especializado pode,
segundo consignado pelo magistrado, ser viabilizado no interior do
.
sistema penitenciário
Ademais, a Lei de Execução Penal garante ao apenado acesso à
assistência médica, inclusive com possibilidade de atendimento
extramuros, mediante escolta, nos casos em que o tratamento assim
exigir.
Malgrado os argumentos apresentados pela Defesa, não se verifica a
alegada carência assistencial por parte do Estado, inexistindo
demonstração cabal de que as patologias que acometem o agravante
não possam ser devidamente acompanhadas e tratadas na unidade
prisional, seja por seus próprios meios ou mediante o acesso a serviços
de saúde externos. A mera existência de moléstia grave, por si só, não
autoriza a automática substituição do regime de cumprimento da pena,
sendo imperiosa a prova da inviabilidade do tratamento intramuros.
Ademais, como bem destacou o Procurador de Justiça Dr. José Antônio
Baêta de Melo Cançado, o agravante foi condenado por crime
hediondo, circunstância que, nos termos do
o-A da
art. 5
Recomendação CNJ n.
(com redação dada pela
62/2020
Recomendação n.
), constitui impedimento à concessão da
78/2020
Documento eletrônico VDA54430090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:39
Código de Controle do Documento: 17bf6d39-849b-4669-86ee-b8243d224264

prisão domiciliar excepcional, salvo em casos de absoluta
imprescindibilidade, o que, repita-se, não restou comprovado nos
autos.
Por fim, não há como desconsiderar que, até o presente momento, o
agravante não iniciou o cumprimento da pena imposta, o que também
se mostra incompatível com a antecipação da benesse pretendida.
Desse modo, ausente nos autos demonstração da excepcionalidade
exigida para a concessão da prisão domiciliar, notadamente diante da
natureza hedionda do delito e da condição da unidade prisional para
prover os cuidados médicos necessários, mostra-se inviável o
deferimento do pleito.
[...] Assim, considerando que a concessão da prisão domiciliar a
sentenciado em regime diverso do aberto constitui medida de caráter
, cabendo sua análise à luz das circunstâncias concretas do
excepcional
caso, e que a decisão do Juízo singular foi devidamente fundamentada
nas condições da unidade prisional para prover o tratamento médico
necessário, inexiste motivo para sua reforma.
No que tange ao prequestionamento, o órgão julgador não está
compelido a refutar cada uma das teses e dispositivos legais apontados
pelas partes, notadamente se foram repelidos expressamente ou
implicitamente, nesta última hipótese, por incompatibilidade com os
fundamentos contidos neste voto, os quais, tenho por suficientes para
solução da questão.
De acordo com o entendimento consolidado dos tribunais superiores, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
apresentados pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
Assim, considerando que o presente ato judicial trata especificamente
das questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, mostra-
se prescindível a indicação expressa e pormenorizada das normas
legais em razão de a matéria se confundir com o mérito e ter sido
amplamente debatida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto,
e mantenho na
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
íntegra a decisão agravada proferida pelo MM. Juiz de Direito
JesséAlcântara Soares.
Com efeito,
A jurisprudência desta Corte é pacífica acerca da possibilidade, em
situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos
condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de
portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da
assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que
cumprem sua pena. (AgRg no HC n.
relator Ministro
897.171/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
- grifamos).
23/5/2024
Na hipótese, o Relator, no voto condutor do acórdão, concluiu pela ausência
dos requisitos consubstanciados no artigo 117, da LEP (fl. 75):
[...] o relatório médico anexado aos autos, embora evidencie
enfermidade relevante, não aponta para a impossibilidade de
acompanhamento terapêutico no ambiente prisional, tampouco há
Documento eletrônico VDA54430090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:39
Código de Controle do Documento: 17bf6d39-849b-4669-86ee-b8243d224264

prova de que a unidade prisional não possua condições mínimas de
assegurar o tratamento necessário. O fornecimento de medicamentos,
dieta específica e acompanhamento médico especializado pode,
segundo consignado pelo magistrado, ser viabilizado no interior do
sistema penitenciário.
[...] Malgrado os argumentos apresentados pela Defesa, não se verifica
a alegada carência assistencial por parte do Estado, inexistindo
demonstração cabal de que as patologias que acometem o agravante
não possam ser devidamente acompanhadas e tratadas na unidade
prisional, seja por seus próprios meios ou mediante o acesso a serviços
de saúde externos. A mera existência de moléstia grave, por si só, não
autoriza a automática substituição do regime de cumprimento da pena,
sendo imperiosa a prova da inviabilidade do tratamento intramuros.
Ademais, destacou-se que até o momento o sentenciado não iniciou o
cumprimento da pena imposta, o que também se mostra incompatível com a
antecipação da benesse pretendida (fl. 76).
E, ainda, consoante registrado, o paciente, condenado por crime hediondo,
circunstância que, nos termos do
o-A da Recomendação CNJ n.
art. 5
62/2020
(com redação dada pela Recomendação n.
), constitui impedimento à
78/2020
concessão da prisão domiciliar excepcional, salvo em casos de absoluta
imprescindibilidade, o que, repita-se, não restou comprovado nos autos (fl.
76).
Registre-se que:
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
prisão domiciliar para condenados por crimes hediondos só é possível
em casos excepcionais, com comprovação de doença grave e
impossibilidade de tratamento no sistema prisional. [...] (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.023.379/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
10/12/2024,
17/12/2024
No mesmo sentido:
[...] Nestes termos, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem
quanto à prisão domiciliar humanitária não merece reparos, pois, ao
contrário do alegado pela Defesa, não há evidências de impossibilidade de
acompanhamento terapêutico no ambiente prisional, tampouco há prova de
que a unidade prisional não possua condições mínimas de assegurar o
tratamento necessário.
No mesmo sentido, as instâncias de origem destacaram que o fornecimento
de medicamentos, dieta específica e acompanhamento médico especializado
pode, segundo consignado pelo magistrado, ser viabilizado no interior do
sistema penitenciário.
Nesse sentido, entendo ausentes os requisitos previstos no artigo 117 da Lei
de Execução Penal Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade excepcional de concessão
aos condenados em regime semiaberto e fechado, como no caso de
de prisão domiciliar
portadores de doença grave,
a
da assistência
quando comprovada
impossibilidade
Documento eletrônico VDA54430090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:39
Código de Controle do Documento: 17bf6d39-849b-4669-86ee-b8243d224264

. [...] (AgRg
médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
1.038.514/RO,
julgado em
DJEN de
- grifamos).
19/11/2025,
27/11/2025
No voto condutor do acórdão, o Relator registrou que o agravante não
estavam presentes os requisitos previstos no artigo 117, da Lei de Execução Penal - LEP
(fl. 75 - grifamos):
[...] o relatório médico anexado aos autos, embora evidencie enfermidade
relevante, não aponta para a impossibilidade de acompanhamento
,
terapêutico no ambiente prisional tampouco há prova de que a unidade
prisional não possua condições mínimas de assegurar o tratamento
. O
necessário
fornecimento de medicamentos, dieta específica e
, segundo consignado pelo
acompanhamento médico especializado pode
magistrado,
.
ser viabilizado no interior do sistema penitenciário
Destacou ainda que (fl. 76 - grifamos):

[...] Malgrado os argumentos apresentados pela Defesa, não se verifica a
,
alegada carência assistencial por parte do Estado inexistindo
demonstração cabal de que as patologias que acometem o agravante não
,
possam ser devidamente acompanhadas e tratadas na unidade prisional
seja por seus próprios meios ou mediante o acesso a serviços de saúde
externos. A mera existência de moléstia grave, por si só, não autoriza a
automática substituição do regime de cumprimento da pena, sendo
.
imperiosa a prova da inviabilidade do tratamento intramuros
Consoante destacado pelo Relator, no voto condutor do acórdão, o agravante
foi condenado por crime hediondo, circunstância que, nos termos do
o-A da
art. 5
Recomendação CNJ n.
(com redação dada pela Recomendação n.
),
62/2020
78/2020
constitui impedimento à concessão da prisão domiciliar excepcional, salvo em casos de
(fl. 76).
absoluta imprescindibilidade, o que, repita-se, não restou comprovado nos autos

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME HEDIONDO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
DOMICILIAR.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. BRONQUITE ASMÁTICA.
COMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE COM O
CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
que concedeu prisão domiciliar a condenado pelo crime de estupro de
vulnerável, sem demonstração de imprescindibilidade da medida.
2. O recorrido cumpre pena em regime fechado por crime hediondo, e a
prisão domiciliar foi concedida com base em recomendações relacionadas à
pandemia de COVID-19.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54430090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:39
Código de Controle do Documento: 17bf6d39-849b-4669-86ee-b8243d224264

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prisão
domiciliar a condenado por crime hediondo, sem comprovação de doença
grave e incompatibilidade com o encarceramento, viola o artigo 117 da Lei
de Execução Penal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão
domiciliar para condenados por crimes hediondos só é possível em casos
excepcionais, com comprovação de doença grave e impossibilidade de
tratamento no sistema prisional.
5. No caso concreto, o recorrido possui apenas está acometido por bronquite
asmática, patologia controlável por medicamentos, sem demonstração de
grave estado de saúde ou incompatibilidade com o encarceramento.
6. A decisão das instâncias ordinárias violou o artigo 117 da Lei de
Execução Penal ao conceder a prisão domiciliar sem os requisitos
necessários.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para cassar a concessão da prisão domiciliar, ressalvada
a possibilidade de reavaliação por fato superveniente.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.023.379/MG,
julgado em
DJEN de
- grifamos)
10/12/2024,
17/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR
CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME FECHADO.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
GRAVIDADE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A melhor interpretação do
da LEP, extraída dos julgados desta
art. 117
Corte, é na direção da possibilidade de concessão da prisão domiciliar em
qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado,
desde que a realidade concreta assim o imponha.
2. No caso, não se divisa a indispensabilidade da prisão domiciliar durante
. Após dilação probatória, as
o regime fechado, por razão humanitária
instâncias ordinárias concluíram, motivadamente, com lastro em exame
pericial e inspeção pessoal do juiz, que o condenado por estupro de
vulnerável, apesar de ter várias doenças, não está em situação que denote
particular gravidade e recebe assistência à saúde e tratamento adequados no
ambiente prisional. Ademais, foi garantida ao sentenciado a liberdade de
contratar médico de sua confiança e destacou-se a possibilidade de sua
transferência a presídios que contam com melhores estruturas, caso a defesa
considere pertinente essa providência.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
806.704/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifamos)
21/8/2023,
28/8/2023

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVADA FLAGRANTE
ILEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19.
GRUPO DE RISCO. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DA
Documento eletrônico VDA54430090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:39
Código de Controle do Documento: 17bf6d39-849b-4669-86ee-b8243d224264

RECOMENDAÇÃO CNJ N.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
62/2020.
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido
de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - A jurisprudência tem entendido ser possível a concessão do benefício, no
caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder
ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado, mesmo em
. Precedentes.
regime diverso do aberto
III - In casu, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o paciente
preenche os requisitos para flexibilização da norma e a concessão do
benefício, assim como a impossibilidade de sua permanência no cárcere,
não ficando evidenciada, portanto, à luz do caso concreto, a situação
excepcional ensejadora da concessão de prisão domiciliar .
IV - Ademais, o paciente foi condenado por
,
homicídio qualificado delito
hediondo, que obsta a concessão de qualquer benesse prevista na
Recomendação n.
na forma do
o-A, acrescido pela
62/2020,
art. 5
Precedentes.
Recomendação n. 78 do CNJ.
Habeas Corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
755.764/SP,
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
- grifamos)
26/8/2022
Ademais, importante registrar que até o presente momento, o agravante não
, o que também se mostra incompatível com a
iniciou o cumprimento da pena imposta
(fl. 76 - grifamos).
antecipação da benesse pretendida
Assim, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem quanto à prisão
domiciliar humanitária não merece reparos, pois, ao contrário do alegado pela Defesa,
não há evidências de impossibilidade de acompanhamento terapêutico no ambiente
prisional ou prova de que a unidade prisional não possua condições mínimas de
assegurar o tratamento necessário.
Constata-se que as instâncias de origem destacaram que o fornecimento de
medicamentos, dieta específica e acompanhamento médico especializado pode ser
viabilizado no interior do sistema penitenciário.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54430090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:39
Código de Controle do Documento: 17bf6d39-849b-4669-86ee-b8243d224264

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.537 / MG
Número Registro: 2025/0377377-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000250032653000 10000251494290001 44000171020248130555
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO BERNARDES RODRIGUES
ADVOGADO
: GUSTAVO BERNARDES RODRIGUES - MG101296
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VONE GONTIJO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VONE GONTIJO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : GUSTAVO BERNARDES RODRIGUES - MG101296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54687398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:43
Código de Controle do Documento: d08e50dc-55c8-4c13-9000-ca8296f70633

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:43
Código de Controle do Documento: d08e50dc-55c8-4c13-9000-ca8296f70633